Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002842-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VANILDO MARCELINO DA COSTA (AGRAVADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO E PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADOS DE TRABALHO E ESTUDO SUBSCRITOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA REMIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido”
(TJMT, AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000).

“
O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002842-84.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

VANILDO MARCELINO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000826-53.2013.8.11.0013), que remiu 109 (cento e nove) dias da pena do agravado VANILDO MARCELINO DA COSTA, em condenações por latrocínio e receptação com pena unificada em 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão –
art. 157, § 3º, e art. 180,
caput
, ambos do CP –
(
ID
118776463
).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição pelo estudo porque “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão que remiu a pena pelo trabalho e estudo com base no atestado da Diretoria da unidade prisional (ID 118776462).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 118776467).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 118776468).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou o desconto da pena, ante a comprovação de atividade escolar e trabalho, mediante atestado emitido pelo Diretor do Sistema Prisional – Razão do Recurso – ausência de comprovação de frequência escolar e dos dias de trabalho cumprido. Descabimento – Havendo atestado emitido pelo Diretor do Sistema Prisional que é autoridade para tanto, não há dúvidas que o documento possui fé pública. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça - ID 119095458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.2.2022, o Juízo da Execução Penal remiu 109 (cento e nove) dias da pena do agravado [pelo estudo e pelo trabalho] nestes termos:

“[...] In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 82 dias inéditos, no período de janeiro a abril de 2018, o que lhe dá o direito a remição de 27 dias, bem como, estudou 845 horas/aula, nos anos de 2018 e 2020, oportunizando o direito a remição de 70 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o (a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 109 dias de pena do(a) recuperando(a) Vanildo Marcelino da Costa, em face dos 82 dias trabalhados e das 845 horas/aula estudadas.[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 118776463)

Pois bem.

O agravado estudou 845 horas/aula, no Ensino Fundamental, na Escola Estadual Nova Chance, sendo 473 horas/aula, no ano de 2018 (ID 118776472 – fls. 11) e 372 horas/aula, no ano de 2020 (ID 118776472 – fls. 25), cujos documentos comprobatórios foram emitidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP e estão subscritos pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda [Marcelo Wagner de Oliveira], pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Várzea Grande [Luis Gonzaga Coelho de Miranda], bem como pela responsável pelo Setor de Educação do Centro de Ressocialização de Várzea Grande [Mônica Silva].

O atestado assinado pelo Diretor de unidade prisional e por pedagoga que indique a instituição de ensino e a carga horária de estudo realizada pelo reeducando somente se afigura inidôneo, para a remição da pena, quando demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.7.2021)

Noutro giro, o agravado trabalhou 82 (oitenta e dois) dias, nos meses de janeiro de 2018 a abril de 2018, exercendo atividade de “confecção de artesanato”, cujo documento comprobatório está assinado pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda [Nelson Ortega da Silva].

O atestado de trabalho fornecido pelo Diretor do estabelecimento prisional indicando o período e função que o reeducando trabalhou, “
goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
” (TJMT, AGEXPE N.U 0005816-87.2019.8.11.004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2020).

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho
” (TJMT, 1015956-27.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021).

Em reforço, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício.
” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 20.7.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo e o trabalho [meios eficazes para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022